Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725224-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: ROSELI BREUSTEDT D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718510-50.2020.8.07.0001, movido em desfavor de ROSELI BREUSTEDT, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da agravada. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo comprovado (ID 27903643). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator